Tribunal: TJDFT
Processo: 0715780-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715780-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGE ALEXANDRE SILVA DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0712748-36.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação ofertada pelo ora recorrente. Em suas razões, o agravante esclarece que o feito de origem diz respeito à conversão em pecúnia dos dias de abono devidos aos servidores do sistema socioeducativo do Distrito Federal. Alega, em seguida, como suporte à reforma da decisão de origem, (1) que a fase executiva foi instaurada após o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando que o trânsito em julgado da demanda coletiva se deu em 22/04/2014; (2) que não há título passível de execução, considerando que ao agravado foram concedidos todos os abonos legais e que (3), por isso mesmo, haveria excesso de execução, considerando a ausência de dias de abono a serem convertidos em pecúnia. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, visando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, e no mérito o provimento do agravo, de acordo com as razões alinhavadas. Sem preparo, por ser isento o agravante. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, porquanto questiona decisão interlocutória proferida no bojo de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, entretanto, demanda a presença de elementos que demonstrem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso, acrescida do dano iminente, acaso não sobrestados os efeitos que emanam da decisão recorrida, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não reputo presentes. A controvérsia dos autos diz respeito à conversão em pecúnia dos dias de abono devidos aos servidores plantonistas do sistema socioeducativo do Distrito Federal, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF (processo n° 2012.01.1.135868-9). A questão relativa à prescrição já foi por mim enfrentada em outros feitos tratando da mesma matéria, oportunidade em que rejeitei a tese levantada pelo ora agravante, por considerar que, apenas quando determinada pelo Juízo monocrático a instauração dos cumprimentos individuais da sentença coletiva é que nasceu a pretensão do ora agravado em executar o título judicial, pretensão esta devidamente exercida no prazo prescricional ainda existente. Nesse sentido, o seguinte precedente de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIAS DE ABONO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida à apreciação de Corte consiste, inicialmente, em aferir se prescreveu a pretensão executória deduzida pelo ora agravado em desfavor do Distrito Federal, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do DF (processo n° 2012.01.1.135868-9). Superada essa, exsurge saber se o recorrido possui direito a eventuais dias de abono não usufruídos, na forma prevista no título executivo judicial; 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação; 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva, na forma do art. 202, inc. I, do Código de Processo Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo singular, adequadamente promovida no prazo restante; 4. A sentença coletiva garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF o direito à percepção de 05 (cinco) dias de abono por ano. Comprovado que o exequente usufruíra de 02 (dois) dias em cada ano, prossegue a execução pelo saldo restante; 5. Recurso conhecido e não provido. (Ac. 1233918. 7a Turma Cível. Rel. Gislene Pinheiro. Publicado no DJE : 11/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão do excesso de execução ou mesmo da ausência de título executivo, conquanto ainda mereça análise minuciosa das provas produzidas, não me parece de provável acolhimento, ante a fundamentação apresentada pelo magistrado singular, que expressamente consignou restar comprovado, “inclusive pelas planilhas trazidas pelo próprio executado, que a parte credora só tem direito a no máximo 20 (vinte) dias de abono pelo período total, sendo que usufruiu de 8 (oito), totalizando apenas 12 (doze) devidos”. A despeito de cogitar a ausência de dias de abono a serem convertidos em pecúnia, o agravante pouco disse acerca das provas valoradas pelo Juízo de origem, razão porque, a própria falta de impugnação específica revela a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Com estas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora